Tribunal: TJSP
Processo: 1002198-94.2017.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
APELAÇÃO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. Sentença de parcial procedência. Insurgência dos réus ao argumento de que a ausência de designação de audiência de conciliação implica na nulidade da r. sentença. Descabimento. Recurso com nítido conteúdo protelatório. Claro ordenamento do processo com relação à possibilidade de conciliação, condicionando a designação de audiência

Ementa:

APELAÇÃO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. Sentença de parcial procedência. Insurgência dos réus ao argumento de que a ausência de designação de audiência de conciliação implica na nulidade da r. sentença. Descabimento. Recurso com nítido conteúdo protelatório. Claro ordenamento do processo com relação à possibilidade de conciliação, condicionando a designação de audiência para tanto à convergência de interesses dos litigantes, não verificada. Julgamento antecipado legitimado nas circunstâncias. Inteligência do art. 139, II e III do CPC. Ademais, a conciliação pode ser feita pelas partes, inclusive extrajudicialmente, a qualquer tempo, e, no caso concreto, a ausência de designação de audiência de conciliação não importou prejuízo concreto aos apelantes, não tendo influenciado na condenação, tratando, quando muito, de mera irregularidade sem dimensão consequencial suficiente a legitimar o retrocesso da marcha processual. Sentença mantida.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342802
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1002198-
94.2017.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que são apelantes ORVANIA REGINA DE
OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA) e TAVARES HILDEFONSO ALVES (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado LUIS ROBERTO GARCIA DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002198-94.2017.8.26.0196 -Voto no 7017
2
VOTO No 7017

Apelação no 1002198-94.2017.8.26.0196
Comarca: Franca – 2a Vara Cível
Apelante: Orvânia Regina de Oliveira e Outro
Apelado: Luis Roberto Garcia de Oliveira
Juiz: Adriana Gatto Martins Bonemer
APELAÇÃO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA
COM COBRANÇA. Sentença de parcial procedência. Insurgência
dos réus ao argumento de que a ausência de designação de audiência de
conciliação implica
na nulidade
da
r.
sentença.
Descabimento. Recurso com nítido
conteúdo
protelatório. Claro
ordenamento do processo com relação à possibilidade de conciliação,
condicionando a designação de audiência para tanto à convergência de
interesses dos litigantes, não verificada. Julgamento antecipado
legitimado nas circunstâncias. Inteligência do art. 139, II e III do CPC.
Ademais, a
conciliação
pode
ser
feita
pelas
partes,
inclusive
extrajudicialmente, a qualquer tempo, e, no caso concreto, a ausência de
designação de audiência de conciliação não importou prejuízo concreto
aos apelantes, não tendo influenciado na condenação, tratando, quando
muito, de mera irregularidade sem dimensão consequencial suficiente a
legitimar o retrocesso da marcha processual. Sentença mantida.
Recurso desprovido.

Trata-se
de
ação de despejo
cumulada com cobrança ajuizada
por Luis Roberto Garcia de Oliveira contra Orvânia Regina de Oliveira e Tavares Hildefonso Alves,
cuja r. sentença
de
fls. 102/104,
de
relatório
adotado,
julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar os réus ao pagamento das taxas de água e energia
elétrica vencidas durante o período de ocupação, débito este acrescido de correção monetária e de juros de
mora, a contar de cada vencimento, sem prejuízo do pagamento de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação, observada a gratuidade processual.

Inconformados,
apelam
os
réus (fls. 107/112), pugnando,
em
síntese, pela anulação da r. sentença, porque descabido o julgamento antecipado, sem oportunizar às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002198-94.2017.8.26.0196 -Voto no 7017
3
partes participação em audiência de tentativa de conciliação, em consonância com uma das premissas
basilares do novo Código de Processo Civil. Aduz serem a conciliação e a mediação métodos cada vez mais
utilizados na solução dos conflitos, tanto pelo fato de resolver conflitos de maneira mais rápida, quanto pelo
fato de restabelecer o convívio e o diálogo entre os envolvidos. Afirma que na audiência de conciliação, com
a presença de um terceiro imparcial e neutro, o ambiente se torna propício ao entendimento mútuo e as partes
ficam mais à vontade para conversarem e chegarem a um acordo razoável para todos. Alega que, de acordo
com o CPC, após a distribuição da ação o juiz deverá designar audiência de tentativa de conciliação e que
manifestaram interesse por sua designação, conforme fls. 101. Pugna, por fim, pelo provimento do recurso
para ser anulada a sentença.
Recurso tempestivo e sem o recolhimento das custas de preparo, diante
da gratuidade processual.
Contrariedade ao recurso a fls. 115/117.

Não houve oposição ao julgamento virtual.

É o Relatório.

Trata-se de apelação tirada contra r. sentença que julgou parcialmente
procedentes os pedidos para condenar os réus no pagamento das taxas de água e energia elétrica vencidas
durante o período de ocupação do imóvel a eles locado. Aduzem os apelantes terem se manifestado nos autos
pelo interesse na designação de audiência de conciliação, mas o juízo a quo não a designou e prolatou a r.
sentença antecipadamente, em ofensa ao artigo 334, do CPC. Alegam, portanto, em resumo, que a r. sentença
deve ser anulada a fim de que haja designação daquela audiência.

Pois bem.

Sem razão os apelantes.

A alegação de que a ausência de designação da audiência de
conciliação implica em nulidade da r. sentença não merece prosperar.

Afinal, o despacho de fls. 98 foi muito claro no ordenamento do processo
com vistas à eventual conciliação das partes, orientando ao peticionamento conjunto, de um lado, e, de
outro, condicionando a designação de audiência perante o CEJUSC à convergência de interesses, não
identificada no caso concreto.

Com efeito, conforme se verifica a fls. 100, muito pelo contrário, o autor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002198-94.2017.8.26.0196 -Voto no 7017
4
expressamente manifestou desinteresse pela designação de audiência de conciliação, apontando não ter
havido possibilidade de composição amigável do litígio, requerendo, por corolário, o julgamento antecipado
da lide, assim, plenamente legitimado nas circunstâncias.

Afinal, integra o campo próprio dos poderes de direção do juiz, até para
que possa zelar adequadamente pela rápida solução do litígio (CPC, art. 139, II e III), o indeferimento de
diligências inúteis, ou meramente protelatórias (CPC, art. 370, parágrafo único), enquadrando-se ambas as
hipóteses a audiência de conciliação cuja não realização, na ótica dos recorrentes, importaria error in
procedendo.

Não fosse isso o suficiente, não se vislumbra qual teria sido
o prejuízo concreto experimentado pelos apelantes, ante a não designação da referida audiência, vez que tal
ausência não teve influência na condenação, ressaltando-se que não se anulam, nem se repetem os atos
processuais sem a demonstração de prejuízos às partes, nos termos do disposto no artigo 282, § 1o, CPC.

Por outro lado, não é demais observar que as alegações dos apelantes
revelam conteúdo nitidamente protelatório, pois, cediço que as partes podem negociar e transigir,
inclusive, extrajudicialmente, a qualquer momento, descabendo, portanto, o inconformismo veiculado.

Logo, a falta de designação de audiência de conciliação, no caso
concreto, não tem o condão de anular a r. sentença, tratando-se, quando muito, de mera irregularidade sem
dimensão consequencial hábil a justificar o retrocesso da marcha processual.

Dessa forma, de rigor a manutenção da r. sentença, majorando-se a verba
honorária sucumbencial devida ao d. patrono do autor ao patamar de 12% sobre o valor da condenação,
observada a gratuidade processual, ante a sucumbência nesta fase recursal, nos termos do § 11, do art. 85 do
CPC.

Do exposto, pelo meu voto NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.

AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator